Tribunal: TJDFT
Processo: 0716511-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2. Aplica-se o princípio do “in dubio pro reo” somente quando há dúvida razoável sobre a materialidade ou autoria do crime. Havendo prova robusta da materialidade do crime, deve ser mantida a condenação do réu com base no art. 129, § 13, do CP.
3. Recurso desprovido.